Tribunal: TJMT
Processo: 0008628-35.2015.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008628-35.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SULLIVAN DUARTE - CPF: 730.865.501-63 (APELADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança.

Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor.

Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco Bradesco S/A,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
Sullivan Duarte
, em que se julgou procedente os pedidos para condenar o apelante à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 461,40 (quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) e, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que a cobrança da tarifa de mensalidade da conta é devida, não havendo em se falar em sua devolução em dobro.

Insurge-se, ainda, quanto à condenação do dano moral, eis que ausentes os requisitos do dever de indenizar, bem como em relação ao valor arbitrados, eis que fixado de forma excessiva.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 32926966), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Sullivan Duarte
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito em face do
Banco Bradesco S/A
, e alegou que, em junho de 2015, começou a haver descontos em sua conta bancária, referente à “tarifa bancária cesta exclusive plus”, no valor de R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) mensais, e, no entanto, não foi informado pelo apelante da sua finalidade e, ainda, não autorizou os mencionados débitos.

Sustentou, também, que procurou a apelante para solucionar a mencionada questão, não obtendo êxito.

Pugnou pela procedência da ação com a condenação da parte apelante na repetição do indébito no valor de R$ 628,60 (seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento indenizatório por danos morais, no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou
o apelante à repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 461,40 (quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) e, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Pois bem.

A Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias, Creditícias, além de criar o Conselho Monetário Nacional, em seu artigo 4º, inciso VI, atribui a este conselho disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações de créditos em todas as suas formas, a saber:

"Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

(...)

VI - Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;”

O art. 9º da referida Lei, por sua vez, atribui ao Banco Central do Brasil a competência para cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Com base nesta autorização legal, o CMN, por intermédio do BACEN, editou diversas regulamentações sobre a remuneração pelos serviços bancários, inclusive novas regras para disciplinar a cobrança de tarifas bancárias, visando dar maior transparência e clareza à prestação de serviços das instituições financeiras.

Portanto, hoje, as tarifas bancárias são regidas pela Resolução nº 3.919/2010, que dispõe, em seu art. 1º, o seguinte:

"Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
."
(destaquei)

Além disso, a Resolução 3.919/2010 veda, no § 2º do art. 1º, bem como no art. 2º, a cobrança de algumas tarifas, rol no qual não se enquadra a
tarifa de manutenção de conta
.

Na hipótese dos autos, analisando os documentos carreados por ambas as partes, é possível verificar que a tarifa denominada
“tarifa bancária cesta exclusive plus”
, não se trata de tarifa de emissão de boleto, carnê ou similar.

Na verdade, a natureza da tarifa cobrada pela parte apelante envolve remuneração pela manutenção da conta do cliente,
o que pode ser admitido quando houver pactuação expressa
, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil (BACEN).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE.
Estando a conta-corrente do autor junto à instituição financeira ré ativa, a mesma está autorizada a cobrar a tarifa de manutenção

respectiva, especialmente quando expressamente autorizado o serviço pelo correntista.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70065046831, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 16/07/2015) (destaquei)

Ocorre que, na hipótese dos autos, não restou comprovada, pela parte apelante, a expressa contratação da
tarifa de manutenção de conta
, de modo que se afigura inviável a sua cobrança, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação.

Importante salientar que um dos direitos básicos do consumidor, a teor do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é justamente a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, estabelece o art. 46 do CDC que
“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Portanto, a contratação de algum produto ou serviço deve ser clara e expressa, sob pena de violação do direito à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que, ao que tudo indica, não foi observado no caso concreto.

A propósito, sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.

COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.

1. A
cobrança de taxas e tarifas bancárias exige previsão contratual. No caso concreto, o acórdão considerou que as tarifas bancárias não poderiam ser cobradas do correntista, tendo em vista a ausência de prova da pactuação expressa.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. O prazo para pedir prestação de contas é o vintenário, previsto no art. 177 do CC/1916, ou o decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1559033/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016) (destaquei)

Assim, inalterada a sentença no ponto.

Com relação à repetição do indébito, constata-se que é devida, nos termos do art. 876 do Código Civil.

Contudo, saliento, que a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da
má-fé do credor
, o que não ficou comprovado nos autos.

A esse respeito, cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 422/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
.

(...)

11.
O STJ possui entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
.

12. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (destaquei)

Portanto, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora, limitados aos pagamentos comprovados nos autos, deverá operar-se de forma simples.

Com relação ao dano moral, o apelado ampara sua pretensão indenizatória, essencialmente, na cobrança indevida de tarifa e nos transtornos daí decorrentes, conforme se depreende do seguinte excerto da petição inicial:

“(...) A esse respeito, a jurisprudência reconhece que, diante do ato ilícito cometido pelo banco Requerido, deve o mesmo indenizar o Requerente pelos prejuízos causados financeiramente, além dos transtornos e aborrecimentos causados em razão das diversas vezes que teve que se deslocar até o banco Requerido para tentar reaver o que foi descontado de sua conta indevidamente. (...)”
(
sic
Id 32924471 - Pág. 2)

Nesse cenário, diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado.

No caso concreto, todavia, a parte autora não produziu provas para demonstrar o dano moral alegadamente suportado, ônus que lhe competia.

Cabe salientar, ademais, que também não há qualquer elemento concreto demonstrando que o apelado teve que contatar diversas vezes a parte apelante para
reaver o que foi descontado de sua conta indevidamente
.

Tampouco há que se cogitar qualquer circunstância de eventual abalo de crédito em virtude do desconto mensal da tarifa de manutenção de conta, visto que de baixo valor.

Destarte, conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada, tenho que
não há falar em dano moral
, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

Ainda que tenha o apelado suportado incômodos e preocupações em virtude da situação noticiada na inicial, não demonstrou que tais foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Ora, o incômodo decorrente de cobrança indevida é inegável, visto que obriga o consumidor a contatar a instituição financeira para solução do impasse e, em determinadas situações, até mesmo ajuizar ação judicial para ver sua solicitação atendida.

Entretanto, as pequenas contrariedades da vida, os dissabores, aborrecimentos, não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos do cotidiano.

Desse modo, tenho que os fatos narrados pelo apelado não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, que não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E NULIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO COBRADO NA CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE. Havendo relação contratual e de consumo entre o demandante e a demandada, além de ser esta a responsável pela cobrança do valor referente ao serviço "Seguro Vida Tranquila ACE Seguros", não há falar em ilegitimidade passiva da RGE. MÉRITO. (...).
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. - O mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral. A vida de relações/frustrações de relacionamentos deveriam ficar fora do judiciário. - Não violado direito personalíssimo, indevido o reconhecimento de dano moral.
PRELIMINAR REJEITADA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70062325972, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/12/2014) (destaquei)

Desse modo, não comprovado o dano moral, descabe a indenização pretendida.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo, para determinar que
a

restituição dos valores cobrados indevidamente seja de forma simples e, ainda, para afastar a condenação em danos morais do apelante, mantendo a sentença em seus demais termos.

Quanto à sucumbência, o parcial provimento da apelação implica o seu redimensionamento, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância (Id 32924477 - Pág. 1).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020